Tribunal: TJMT
Processo: 1036512-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036512-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 352.890.311-20 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), CIRO GOMES BEZERRA NETO 35289031120 - CNPJ: 30.390.195/0001-94 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGSEGURO. PLATAFORMA VIRTUAL. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE NUMERÁRIOS POR SUSPEITA DE FRAUDE.

FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO OU DE RESSARCIMENTO A EVENTUAIS CLIENTES DO RECLAMANTE EM CASO DE CONTESTAÇÃO OU
CHARGEBACK
. BLOQUEIO DEFINITIVO INDEVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítimo o bloqueio temporário de numerários da conta virtual do autor junto à plataforma virtual, em caso de suspeita de fraude, pelo período previsto em contrato.

Contudo, após o decurso do prazo, se não restou comprovado o desbloqueio dos valores e nem o ressarcimento a eventuais consumidores lesados em caso de contestação ou “Chargeback”, a manutenção do bloqueio mostra-se desproporcional, por isso, o desbloqueio do montante e a sua restituição ao Reclamante é medida que se impõe.

O bloqueio de numerários da conta virtual do Reclamante por prazo demasiadamente prolongado, sem comprovação de fraude nas transações, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante aos transtornos suportados pelo autor que fogem à normalidade e abalo de crédito, uma vez que ficou privado por meses do numerário, repercutindo no direito de personalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036512-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ciro Gomes Bezerra Neto

Recorrida(s):

Pagseguro Internet LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais e obrigação de fazer”.

No presente caso, restou incontroverso que a Reclamada em 09/05/2022 efetuou o bloqueio temporário do valor R$ 1.499,00 da conta do Reclamante, como vendedor que utiliza a plataforma PagSeguro, autorizada pelo contrato livremente pactuado pelo autor, em razão de suspeita de fraude, agindo no exercício regular do direito.

Segundo a empresa Reclamada o bloqueio temporário do saldo mostrou-se necessário, pois as transações poderiam receber contestações e
chargebacks
, assim, o saldo serviria para ressarcimento dos consumidores eventualmente lesados. Informou ainda que o saldo ficaria bloqueado por 90 (noventa) dias e, após, havendo nova análise da conta, o saldo poderia ser desbloqueado para saque.

O Reclamante, ora Recorrente, confessou que não possui os documentos solicitados pela empresa Reclamada necessários para a liberação do saldo bloqueado.

Contudo, considerando a ausência de notícias nos autos a respeito do saldo bloqueado, se houve o desbloqueio ou se o valor foi utilizado para restituir os clientes do Reclamante, por disputas ou
chargeback
, o julgamento destes autos foi convertido em diligência, sendo intimada a Reclamada para informar
se o valor de R$ 1.499,00 já foi desbloqueado da conta PagSeguro do autor, e, em caso positivo, que comprovasse a data do desbloqueio; ou se a importância foi utilizada para restituir aos clientes do Reclamante, por disputas ou
chargeback
, devendo comprovar a citada restituição da quantia aos clientes.

Em 25/10/2023 a Reclamada manifestou que o saldo ainda permanece bloqueado.

Pois bem. É legítimo o bloqueio temporário de numerários da conta virtual do autor junto à plataforma virtual, em caso de suspeita de fraude, pelo período previsto em contrato.

Levando-se em considerando que a Reclamada/Recorrida admite a realização do bloqueio; que o saldo permanece bloqueado até a presente data e que
“conforme contrato entabulado entre as partes se manterá o bloqueio por 90 (noventa) dias, período que o saldo servirá de garantia de ressarcimento a eventuais consumidores lesados em caso de contestação ou Chargeback
” (conforme consta na contrarrazões recursais), atraiu para si o ônus de demonstrar que, efetivamente, restituiu os valores bloqueados para os clientes do Recorrente que questionaram as transações que geraram o montante bloqueado, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

No entanto, a Recorrida limitou-se a reproduzir os argumentos lançados na contestação, sem comprovar a existência de qualquer disputa ou
Chargeback,
e nem o ressarcimento da quantia bloqueada aos clientes do Recorrente.

Assim, o período de bloqueio previsto contratualmente – 90 dias – transcorreu, sem que a Recorrida realizasse o desbloqueio dos valores ou que comprovasse que o pagamento pelos serviços foram contestados pelos clientes do autor.

Desta forma, a meu ver, ainda que legítimo o bloqueio temporário, mostra-se desproporcional mantê-lo em definitivo com fundamento apenas em meras suposições no sentido de que
“as transações poderão receber contestações e chargebacks
”, razão pela qual o desbloqueio do montante e a sua restituição é medida que se impõe.

Assim, o bloqueio de numerários da conta virtual do Reclamante por prazo demasiadamente prolongado, sem comprovação de fraude nas transações, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante aos transtornos suportados pelo autor que fogem à normalidade e abalo de crédito, uma vez que ficou privado por meses do numerário, repercutindo no direito de personalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PLATAFORMA VIRTUAL. PAGSEGURO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES ADMITIDO. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AOS CLIENTES DA AUTORA NÃO COMPROVADA.\n1. É incontroverso que a apelante efetuou o bloqueio da conta da autora, como vendedora que utiliza a plataforma PagSeguro, autorizada pelo contrato livremente pactuado pela autora, em razão de suspeita de fraude, agindo no exercício regular do direito.\n2. Como a própria apelante admitiu a realização do bloqueio, cuidando-se de fato constitutivo do direito da autora incontroverso, e por isso, independe de prova, nos moldes do art. 374, inc. II, do CPC, atraiu para si o ônus de demonstrar que, efetivamente, restituiu as quantias para os clientes da apelada que contestaram as transações realizadas de forma fraudulenta, como lhe competia, por força do art. 373, inc. II, do CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.\n3. Eventual restituição de valores diretamente aos clientes da apelada, após o bloqueio temporário, por disputas ou chargeback, deverão ser abatidos, sob pena de enriquecimento sem causa da autora, o que poderá ser documentalmente demonstrado na fase de cumprimento de sentença, não sendo suficientes a mera reprodução de telas sistemáticas nas manifestações da apelante para demonstrar fatos extintivos do direito da autora.\nRECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 51051181720208210001 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 10/06/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Retenção indevida de valor relativo ao pagamento de serviços prestados pelo autor - Transação intermediada pelo réu, gestor de pagamento ("PagSeguro") - Alegação de "chargeback" ou possibilidade de fraude não comprovada pelo demandado que, ademais, é responsável pelos riscos inerentes ao próprio negócio – Comprovação da efetiva prestação dos serviços pelo demandante – Dever de indenizar configurado - Dano moral caracterizado – Hipótese em que o réu, além de ter bloqueado a integralidade da quantia, rescindiu de forma unilateral o contrato, obrigado o autor a contratar advogado e ajuizar demanda judicial para reaver o valor indevidamente retido - Ausência injustificada do repasse ao demandante da aludida quantia relativa que redundou em transtornos que fogem à normalidade e abalo de crédito, uma vez que ficou privado por meses do numerário, repercutindo no direito de personalidade – Valor – Fixação em R$10.000,00 – Observância das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros da jurisprudência, bem ainda da finalidade de desestimular condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa – Dano material consubstanciado no valor pago pelo demandante com a aquisição do leitor de cartões fornecido pelo réu – APELO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10033569220198260010 SP 1003356-92.2019.8.26.0010, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 01/04/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condeno a Reclamada a restituir o Reclamante o montante de R$ 1.499,00,
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do bloqueio e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024